Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719206-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE D E S P A C H O Em petição de ID 27298231, o agravante informa que a citação por edital foi expedida na instância singular e o prazo encerrou-se em 2/8/2021. Do exame dos autos, especialmente o documento de ID 31451935 – pág. 21 do processo de referência, verifica-se que Valdiney Jose Grande (segundo executado) foi citado, inclusive mencionado na decisão de ID 24487971. Observa-se do edital de ID 27298232, que o objeto do instrumento é a citação de Rosangela Araujo Prado Grande e Valdiney Jose Grande. Ocorre que, conforme acima registrado, faltavam, ainda a citação das executadas Vercilon Santana Rosa – ME e Rosangela Araujo Prado Grande. Assim, esclareça o recorrente o motivo pelo qual não constou a primeira executada no referido documento citatório. Ademais, é de sobejo conhecimento que o réu revel citado por edital será defendido pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador